Tribunal: TJSP
Processo: 2049671-50.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. Falta de comprovação periódica de ocupação lícita. Descumprimento das condições impostas para gozo do regime aberto. Comprovação flexibilizada pelo juízo para permitir ao sentenciado demonstrar ocupação informal. Mesmo assim, nenhum documento foi apresentado desde maio de 2024. Situação que se afigura com falta grave. Art.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. Falta de comprovação periódica de ocupação lícita. Descumprimento das condições impostas para gozo do regime aberto. Comprovação flexibilizada pelo juízo para permitir ao sentenciado demonstrar ocupação informal. Mesmo assim, nenhum documento foi apresentado desde maio de 2024. Situação que se afigura com falta grave. Art. 50, V, da LEP. Regressão de regime. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.